Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-91.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-91.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO DE PARTE DEMANDADA VENCIDA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL,
À
QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONFUSÃO CARACTERIZADA.
OCORRÊNCIA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA INCLUSIVE
EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
N.º 800
0023-91.2016
.8.05.0
110
,
da
Comarca de
IRECÊ
/BA
,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(em que assist
e Gisele da Silva Lima)

e apelado,

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
voluntário e CONFIRMAR A SENTENÇA inclusive em REEXAME NECESSÁRIO
.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça

A3